Tribunal: TJMT
Processo: 1014820-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014820-29.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. GABRIEL PANUCCI ROSA
PACIENTE(S): FERNANDO FELIPE CAMPOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 – (ID 50722499).
O impetrante sustenta que: 1) “a prisão se deu por mandado expedido pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta, no entanto [...] a competência para determina a segregação cautelar é da 7a Vara Criminal da Capital”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui emprego lícito e não registra ações penais em curso; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para outorgar liberdade processual ao paciente ou substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 50360971), com documentos (ID’s 50360971/50360976).
Intimado para instruir o presente habeas corpus (ID 50638984), o impetrante apresentou os traslados da decisão constritiva, da representação de prisão preventiva e do Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN (ID’s 50722482/50722489).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“ [...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.
59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]
3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
3.1.14. - FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO” e ARIEL DE LIMA PIRES, epíteto “L.A ”
324. A autoridade Policial informou que Fernando foi alvo da interceptação telefônica e utilizou numeral cadastrado em seu próprio nome.
325. A prisão preventiva dos representados se justifica, pois de acordo com a representação, Fernando Felipe Campos atua na comercialização de drogas nas cidades de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT, sendo que atua associado ao investigado Ariel de Lima Pires.
326. Verifica -se que a representação destacou que um homem não identificado (HNI) solicitou ao investigado Fernando Felipe Campos o valor de R$ 50,00 de “CHÁ” fiado, termo comumente utilizado em referência a maconha, porém FERNANDO diz que precisa da autorização de Ariel de Lima Pires para realizar a transação. [...]
327. Ademais, extrai-se da representação que em outra ligação um homem não identificado (HNI) conversa com Fernando Felipe Campos, o qual oferece cinco gramas de “GORDURA”, porém, o usuário afirma que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista, sendo que neste momento entra Ariel de Lima Pires na negociação e aceita negociar a “GORDURA” para pagamento futuro, conforme os diálogos transcritos às fls. 102/105 – da representação – Alvo 66984003869, 11/04/2020 13:25:19 Pg. 06 do RT 18/2020 (NI Alta Floresta))
328. Por outro lado, relatou a Autoridade Policial que “cumpre ressaltar que a apreensão realizada em Alta Floresta que ARIEL relata, oportunidade em que diz que seu fornecedor perdeu uma carga de skank, faz referência ao investigado nos autos do IP 55.4.2020.10161, de 26/03/2020, quando foram flagranteados os suspeitos DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO”. Assim, fica demonstrado que os representados Ariel e Fernando, além do tráfico de drogas, concorrem com a organização “COMANDO VERMELHO” que atua na região.
329. Por fim, conforme foi demonstrado nos tópicos 3.1.3., o representado Peterson e os demais presos no referido dia são integrantes da organização “Comando Vermelho”. Assim, fica claro que Ariel e Fernando trabalham com o apoio e com o aval da ORCRIM.
330. Diante disso, o delegado de polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados Fernando Felipe Campos e Ariel de Lima Pires, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da lei federal n° 12.850/2013 e no artigo 33 da lei federal n° 11.343/2006.
[...]340. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. [...]
652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]22. FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO”; (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).
Em 24.7.2020, o procedimento investigatório foi recebido pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital e remetido ao órgão do Ministério Público em primeiro grau para manifestação (Sistema Primus – Código 632522)
Pois bem.
A alegação sobre a incompetência do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta resulta prejudicada diante do declínio de competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (TJMT, HC N.U 1008937-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 30.7.2019).
Outrossim, o c. STF firmou entendimento no sentido de que, nos casos de incompetência absoluta do Juízo, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente; inexiste flagrante ilegalidade na manutenção da custódia quando “as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva”; e a “razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto” (HC 123465/AM - Relatora: Min.a Rosa Weber – 19.2.2015).
Registre-se que o entendimento adotado nas decisões liminares dos HC’s no 1014638-43.2020.8.11.0000 [paciente Jonavan de Sousa Oliveira Silva] e 1014975-32.2020.8.11.0000 [paciente Valdineia de Figueiredo Antunes] não se mostram aplicáveis ao paciente [suposto integrante de organização criminosa responsável pela comercialização direta de cocaína e maconha], visto que, naquelas impetrações, reconheceu-se que as condutas criminosas envolviam o exercício de atividade profissional/funcional dos investigados, de modo que a dilação inerente ao declínio de competência caracterizaria constrangimento ilegal diante da possibilidade de aplicação de medida cautelar alternativa [afastamentos de patrocínio de defesa e de função pública] apta interromper os fatos delituosos imputados.
Sob essa ótica, não visualiza hipótese de extensão de efeitos da decisão proferida em relação aos coindiciados Jonavan de Sousa Oliveira Silva e Valdineia de Figueiredo Antunes.
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [comercialização de drogas nos municípios de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, com vínculo direto mantido com o coindiciado Ariel de Lima Pires e com os fornecedores de substância entorpecente Domenique Olimpia Amado, Alisson Santos Amaral e Peterson Willian Ariati de Castro].
Frise-se que o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva (STJ, RHC 125.358/GO – Relator: Min.a Laurita Vaz – 3.6.2020; TJMT, HC no 1017037-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2019).
Na hipótese, o grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho” autorizam a manutenção do ato constritivo, ao menos até que seja firmada competência pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019).
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública, “revela estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).
Em relação às medidas cautelares alternativas, afiguram-se insuficientes, em análise perfunctória, ao se considerar que o paciente comercializava substâncias entorpecentes diretamente aos usuários, além de apoiar as atividades ilícitas desenvolvida pelo grupo criminoso (TJMT, HC N.U 1012235-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 9.7.2020), de modo que a pretendida substituição, em sede liminar, afigura-se impertinente, sem prejuízo de reanálise da sua situação processual após pronunciamento do Juízo competente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre o procedimento investigatório e a situação processual do paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO